Tribunal: TJSP
Processo: 2246148-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão de relaxamento da penhora sobre valores bloqueados – Corte Especial do STJ, no REsp no 1.677.144-RS, alterou entendimento anterior, firmando que a presunção absoluta de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC abrange exclusivamente os depósitos em caderneta de poupança – Agravante não comprovou que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão de relaxamento da penhora sobre valores bloqueados – Corte Especial do STJ, no REsp no 1.677.144-RS, alterou entendimento anterior, firmando que a presunção absoluta de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC abrange exclusivamente os depósitos em caderneta de poupança – Agravante não comprovou que os valores bloqueados, referentes a título de capitalização, constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial – Reconhecimento, entretanto, do direito parcial ao levantamento de quantia necessária à preservação do mínimo existencial – Autorizado o levantamento de R$ 6.048,04, com manutenção da penhora sobre o saldo remanescente – Recurso parcialmente provido.